Tribunal: TJDFT
Processo: 0032307-33.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA DESACOMPANHADOS DE RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. CPC, ART. 1.010, II E III. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. SENTENÇA ANTERIOR DECLARADA NULA E DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVA INDICAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. CISTO. REMOÇÃO. LESÃO EM NERVO. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DO DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CONDUTA CULPOSA. TÉCNICA QUE ELEVA O RISCO DA LESÃO SOFRIDA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE AO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO COM O MÉDICO. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.010, II e II, do Código de Processo Civil, é requisito do recurso de apelação a demonstração das razões fáticas e de direito que amparam a pretensão recursal, de modo que os pedidos de reforma desacompanhados de seus fundamentos ensejam o não conhecimento dos pontos.
2. A falta de intimação das partes para acompanharem o início da produção da prova pericial, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil, configura nulidade de natureza relativa, exigindo-se a efetiva demonstração de prejuízo pela parte, a fim de que o ato processual seja declarado nulo. Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.
3. A responsabilidade dos hospitais pelos defeitos na prestação dos serviços é regida pelo art. 14, caput, do CDC, de modo que sua configuração independe da existência de culpa, por caracterizar responsabilidade objetiva. Por outro lado, no tocante aos profissionais liberais, segundo prescreve o §4o do aludido normativo, a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, tratando-se, portanto, de responsabilidade subjetiva.
4. Uma vez demonstrado, por prova técnica, que os procedimentos adotados, relativos à cirurgia para retirada de cisto no punho esquerdo da autora, geraram maior risco de lesão no nervo mediano, dano efetivamente constatado na hipótese, resta configurada a responsabilidade subjetiva do médico envolvido, estendida ao nosocômio, de forma solidária, uma vez que este compõe a cadeia de fornecimento dos serviços prestados ao consumidor, destinatário final, e não comprovou a natureza do vínculo com o réu.
5. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Apelação do terceiro réu conhecida e não provida.